Tribunal: STF
Processo: ARE 1545014
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACUSAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CRIME. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEMISSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DEMISSÃO DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 46, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL, CONSOANTE NORMA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    Rejeição da prejudicial de mérito prescrição, na medida em que, apesar da norma que se debulha do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 disciplinar a prescrição em cinco anos, contados da data do ato, quanto a qualquer direito ou ação em desfavor da Fazenda Pública, in casu, incide o art. 198, I, do CC/2002, não correndo o prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive, no que diz respeito a prescrição quinquenal. 



    Debulha-se do caderno processual que a demissão do genitor dos autores se perfez, por meio de ato administrativo vinculado correspondente ao BGO n. 175, de 20/09/2006, tendo como motivação o art. 46, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia e o trânsito em julgado de sentença penal condenatória que impôs a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos. 



    A latere, não há de se olvidar que para a exclusão do servidor militar estadual na hipótese do art. 46, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia se mostra prescindível a instauração de um processo administrativo disciplinar, pois já oportunizado ao servidor, no bojo da Ação Criminal, o exercício de forma ampla do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do TJBA. 



    Noutro giro, cabível destacar, inobstante os autores sustentem como tese recursal a perfeição da prescrição da pretensão punitiva do Estado nos autos da Ação Penal que originou a sentença que respaldou a expedição do BGO n. 175, deixaram de se desincumbir do ônus que lhes competia, na exata intelecção do art. 373, I, do CPC, por não instruírem a peça inicial da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com a íntegra dos autos da Ação de Restauração de Autos a vinculá-la à pretérita Ação Penal. 



    A não comprovação pelos autores do fato constitutivo do direito alegado enseja a improcedência da pretensão de anulação do ato administrativo e seus consectários.



    Rejeição da prejudicial de mérito prescrição. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Doc. 86, p. 1-3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Gabriel Massena Miranda Luz e Maria Eduarda da Silva Miranda apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República. Narram que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo de Instrumento 856.166, de que fui relator, posteriormente à demissão ora questionada, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva de Adilson de Almeida Costa e Uilames Ulisses de Jesus (DJe de 1º/02/2013), a qual foi estendida a Edson Miranda Luz, pai dos recorrentes, pelo Juiz Auditor em 27/03/2014, certo que “apenas em 09.07.2014 ocorreu o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação penal militar n. 0020138-78.1997.8.05.0001” (Doc. 93, p. 6). Afirmam que o ato de demissão em questão foi motivado, exclusivamente, pela sentença penal condenatória, a qual foi posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a ocorrência de prescrição. Discorrem que “não houve a instauração de um PAD para apurar os fatos que deram ensejo à demissão do genitor dos Recorrentes, não sendo possível, então, prosperar a afirmativa contida na decisão recorrida de que todos os trâmites legais foram obedecidos na tramitação do processo administrativo” (Doc. 93, p. 7). Sustentam que “resta clara a violação de preceitos constitucionais na decisão prolatada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, considerando a ausência de processo administrativo disciplinar” (Doc. 93, p. 8-9). Alegam que “o ato administrativo ocorreu ex ofício, pois não foi precedido de nenhum processo disciplinar, tendo baseado-se na sentença condenatória pelo 2º grau, com isso o Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, decidiu pela demissão do servidor, sem, contudo, aguardar o trânsito em julgado da decisão que impôs a condenação” (Doc. 93, p. 10). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja o demandado condenado na totalidade dos pedidos exordiais” (Doc. 93, p. 11).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 98). Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente agravo (Doc. 105).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DEMISSÓRIO DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NO PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO PROLATADO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282/STF. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA, SALVO QUANDO, NA INSTÂNCIA PENAL, SEJA DECIDIDO PELA INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU PELA NEGATIVA DE AUTORIA, HIPÓTESES QUE REPERCUTEM NA ESFERA ADMINISTRATIVA MAS NÃO SE MATERIALIZAM NO CASO EM EXAME. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” (Doc. 149, p. 1)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que haveria vinculação das esferas administrativa e penal apenas nos casos de absolvição judicial por inexistência material do fato ou por negativa de autoria, hipóteses diversas do presente caso. Mencione-se, a guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 856.126-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 07/12/2012, destaquei)



    In casu, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, consignou:



    “13. Cumpre destacar, ainda, que não houve desconstituição da sentença, mas reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Nesse contexto, a demissão, aplicada em consonância com a Constituição do Estado da Bahia, constitui efeito extrapenal, não sendo atingida pela extinção da punibilidade nestes moldes. Observe-se o seguinte trecho da sentença de fls. 121 e seguintes, mantida pelo Tribunal baiano: 



    ‘…



    Impende salientar que, a Constituição do Estado da Bahia no art. 46, § 5º ao tratar da exoneração do policial ocupante de cargo de provimento permanente de forma expressa utiliza a expressão ‘será excluído da Corporação’ nos casos de militar condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos por sentença transitado em julgado (o que se comprova nos presentes autos). 



    A Constituição do Estado da Bahia possui caráter objetivo que determina a exclusão do militar, sem possibilidade de juízo valorativo pela Administração, o que já foi feito durante a instrução criminal, não sendo caso de rediscutir o mérito criminal. 



    Verifica-se que o PAD em questão, desenvolveu-se sem a supressão de qualquer fase que implicasse prejuízo para o ex-policial, sendo o mesmo chamado a respondê-lo e apresentar advogado constituído, em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório. 



    O processo administrativo disciplinar, no caso concreto, atendeu às exigências legais, inexistindo demonstração de vícios a ensejar nulidade. 



    Desta forma, não resta qualquer dúvida quanto a possibilidade da aplicação da penalidade de demissão após o devido processo legal para a apuração da conduta. 



    Há de se ratificar que o aspecto ético e moral da conduta do policial militar pode, e deve, ser avaliado no âmbito da Administração, no tocante aos resquícios funcionais, mesmo diante da prática, em tese, de um crime comum ou militar, em razão do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, tal como evidencia o art. 2º, da CF/88, veja-se: ‘São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário’.



    ...’ 



    14. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência dessa Corte, no sentido do reconhecimento da independência entre as esferas penal e administrativa (...)” (Doc. 149, p. 3-4, destaquei)



    Os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECONHECIDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    O Tribunal de origem assentou que o ato administrativo de demissão da servidora pública foi precedido do devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 



    Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/09/2013, destaquei)



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes ora agravantes, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente